Tribunal: TJDFT
Processo: 0738111-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738111-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SIDNEY DA SILVA LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de SIDNEY DA SILVA LIMA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Na peça inicial (ID 51158941) a Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 9.9.2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal. Diz que a prisão foi convertida em preventiva. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, porquanto ausentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Assevera que a prisão acarreta constrangimento ilegal ao paciente, pois a conduta a ele imputada não foi praticada com violência ou grave ameaça. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva. Aponta identidade fática entre a situação do paciente e do autuado Ederson Ferreira Campos, preso em flagrante em conjunto com o paciente, mas com a liberdade provisória concedida em audiência de custódia, de forma que deve ser aplicada a regra prevista no artigo 580, do Código de Processo Penal. Assevera, ainda, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requer a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, que seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Inicialmente, consigno quanto à aplicação do princípio da isonomia, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, que a decisão judicial benéfica a um dos corréus deve ser estendida aos demais que se encontrem em idêntica situação fático-processual, em que inexistirem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a diferenciação. No caso, não se verifica, de plano, que a situação do paciente seja idêntica à do corréu Ederson, o que impede a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal, ao menos até a análise da questão pelo Colegiado. Da leitura do caderno processual, infere-se que o paciente foi preso em flagrante em 9.9.2023, em conjunto com outro envolvido, pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal. Em sede de audiência de custódia, o Juízo, de forma fundamentada, converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos (ID 51158943): (...) 2.2 Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva de Sidney. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Muito embora se trate de crime supostamente praticado sem violência (furto), extrai-se dos autos que o autuado tem vivido da prática de crime. A reiteração criminosa é manifesta, inclusive porque o autuado já tem até uniforme da OI para disfarçar seus furtos. O delito tem gravidade em concreto acima do normal para a espécie, pois demonstra uma engrenagem já bem consolidada para a prática de delitos patrimoniais. A consequência da prática de tais delitos é relevante para o Distrito Federal, seja em termos de intranquilidade, seja em termos econômicos, deixando sem energia diversos locais. Além disso, o autuado tem outras passagens pela justiça, demonstrando reiteração. Diante de tais cicunstâncias, está caracterizada a reiteração criminosa e o risco à ordem pública com sua soltura. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...) Por outro lado, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de SIDNEY DA SILVA LIMA, nascido em 28/09/1992, filho de Idinaldo de Sousa Lima e Maria Aparecida Lima da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Conforme se observa, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão do seu constante envolvimento com o crime. No aspecto, o Juízo consignou o aperfeiçoamento do envolvimento do paciente com os delitos, considerando que ele utiliza, inclusive, uniforme da operadora OI para se passar por funcionário da empresa e disfarçar os furtos praticados. No aspecto, ressalto que o Auto de Prisão em flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente foi preso, como dito, com outro envolvido, ao subtrair fios de um bueiro da empresa de telefonia OI. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento do paciente na seara delitiva. Ressalte-se que, embora o paciente seja primário, possui outras passagens por crimes patrimoniais, inclusive, o que demonstra a adoção da prática criminosa como meio de vida. Dessa forma, conforme consignado pelo Juízo de origem, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator